Tribunal: TJDFT
Processo: 0720464-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720464-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) HERDEIRO: UNIVERSIDADE DA CERVEJA LTDA - ME ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste a Agravante no prazo de 05(cinco) dias sobre a manifestação ministerial acerca da PERDA DE OBJETO. Fica advertida de que o silêncio implicará em anuência e extinção e acolhimento da tese do parquet. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator